Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700848-07.2024.8.07.0010 AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕEES LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 77920227. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024